Tribunal: TJPA
Processo: 0807237-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807237-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BRASIL SUPERMERCADOS LTDA, SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção do recurso. A embargante alegou obscuridade no acórdão, sustentando que houve comprovação do preparo por meio da juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sendo desnecessária, a seu ver, a apresentação do relatório de conta do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de obscuridade no acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de juntada do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para o recolhimento do preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência do relatório de conta como causa da configuração da deserção, conforme exigência do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, razão pela qual não se constata obscuridade ou omissão a ser sanada.

5. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo este último essencial para vincular corretamente o pagamento ao processo, conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ.

6. A ausência de um dos documentos exigidos impede a aferição da regularidade do preparo e conduz, por consequência, à inadmissibilidade do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

7. A alegação da parte embargante, ao insistir na regularidade do preparo sem o relatório de conta, representa mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de juntada do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para recolhimento do preparo em dobro, configura novo descumprimento e justifica a deserção do recurso; 3. O acórdão que reconhece deserção por ausência de relatório de conta não padece de obscuridade quando explicita de forma clara os fundamentos legais e jurisprudenciais da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º, 1.022 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1921359/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2023; STJ, AREsp 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2022; TJ-SP, AGT 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23.08.2022; TJ-PR, AgInt 0048464-68.2022.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 02.05.2023; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807237-17.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: BRASIL SUPERMERCADOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

em face do V. Acórdão (id. 26309229) que
não conheceu do agravo de instrumento ante a sua deserção.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Okajima Distribuição e Comércio Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto em ação cautelar proposta contra Brasil Supermercados Ltda. e Supermercados do Norte do Brasil Ltda. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi devidamente intimada para sanar a irregularidade mediante pagamento em dobro. Contudo, ao cumprir parcialmente a determinação judicial, deixou de juntar o relatório de conta do processo, documento obrigatório para fins de comprovação do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento, aliada à posterior omissão quanto à juntada do relatório de conta do processo após intimação para recolhimento em dobro, conduz à configuração de deserção e consequente inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo admitida a complementação em dobro caso o vício seja sanável e a parte seja devidamente intimada.

2. A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, art. 9º, §1º) exige, para a regular comprovação do preparo, a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo este último imprescindível para vincular corretamente os valores ao processo respectivo.

3. A ausência inicial do preparo, somada à posterior não juntada do relatório de conta, mesmo após intimação, impossibilita a comprovação válida do recolhimento das custas e caracteriza a deserção do recurso.

4. O entendimento consolidado do TJPA é no sentido de que o relatório de conta é documento indispensável, e sua ausência compromete a regularidade formal do preparo, ensejando o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, seguida da não juntada do relatório de conta do processo após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção.

2. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

3. O descumprimento dessa exigência formal resulta na inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, Ag. Inst. nº 081147958.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022; TJPA, Emb. Decl. nº 10888848, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.08.2022.

Em suas razões recursais (id. 27222605), a parte Embargante sustém a existência de vício de obscuridade no V. Acórdão
sob o fundamento exclusivo da ausência do chamado “relatório de conta do processo”, mesmo diante da inequívoca comprovação do preparo por meio da juntada tempestiva do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento,
o que não importaria na deserção daquele recurso. Assim, pugnou pelo suprimento/manifestação sobre o vício apontado.

Não houve apresentação de manifestação aos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste na V. Acórdão qualquer vicío a ser sanada, uma vez que o ponto invocado na presente peça processual foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Ao contrário do asseverado pela parte embargante em suas razões, o recurso de agravo de instrumento não fora interporto de forma regular, eis que não comprovado o regular preparo, o que resultou na determinação para o recolhimento em dobro, consoante determinação ao id. 26128676.

Entretanto, ao revés do sustentado, a parte embargante não cumpriu a determinação exarada.

A parte recorrente juntou aos autos boleto bancário (id. 26284419) e comprovante de pagamento (id. 26284420), não apresentando o relatório de conta do processo, importando em novo descumprimento, pelo que o referido recurso não foi conhecido ante a sua deserção.

Assim, a comprovação do preparo recursal dá-se com a apresentação do RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO, BOLETO BANCÁRIO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA, o que inclusive restou expressamente consignado no V. Acórdão embargado.

Quanto a exigência do relatório de conta do processo para se aferir o regular preparo recursal, assim já se manifestou o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (princípio tempus regit actum). Precedentes. 2. Nota-se que, no caso em análise, o Tribunal estadual seguiu o entendimento firmado por esta Corte Superior, atraindo, por consequência, a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1921359 PA 2021/0038096-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

No mesmo sentido, a referida Corte se já se manifestou que estando o acórdão recorrido amparado em ato normativo local, não compete ao STJ o exame da matéria em questão, a teor do disposto na Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
(STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022).

Assim, por ser o juízo de admissibilidade recursal matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso não havendo motivos para se adentrar no mérito deste. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Portanto, a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que o argumento trazido pela parte embargante, em verdade, pretende rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025